Tribunal: TJBA
Processo: 8007368-35.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão julgador: ANTONIO MARON AGLE FILHO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-02-12
Data de publicação: 2026-02-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Seção Cível de Direito Público

Processo
:
MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n.
8007368-35.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Seção Cível de Direito Público

IMPETRANTE: ERIVALDO ALVES DE CARVALHO JUNIOR e outros

Advogado(s)
:
KEYLA CERQUEIRA CARVALHO

IMPETRADO: DIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV e outros (2)

Advogado(s)
:
DECIO FLAVIO GONCALVES TORRES FREIRE

ACORDÃO

DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. CONCURSO PÚBLICO. ANULAÇÃO DE QUESTÃO DE PROVA OBJETIVA. IMPOSSIBILIDADE DE REVISÃO PELO PODER JUDICIÁRIO. AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE. SEGURANÇA DENEGADA.

I. Caso em exame

1. Mandado de segurança impetrado por candidatos eliminados em concurso público para o cargo de agente penitenciário (Edital SAEB nº 02/2024), contra ato da Fundação Getúlio Vargas e do Secretário de Administração do Estado da Bahia, objetivando a anulação da questão nº 18 da prova objetiva, sob alegação de erro grosseiro.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia consiste em saber se cabe ao Poder Judiciário anular questão de concurso público por suposto erro de correção, com consequente recálculo da nota e reclassificação dos impetrantes.

III. Razões de decidir

3. Rejeitada a preliminar de litisconsórcio passivo necessário, conforme entendimento pacífico do STJ de que os candidatos possuem apenas expectativa de direito à nomeação.

4. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 632.853, fixou tese de que não compete ao Judiciário substituir a banca examinadora para avaliar respostas, salvo em caso de flagrante ilegalidade ou incompatibilidade com o edital.

5. A questão impugnada versa sobre matéria prevista no conteúdo programático, não se verificando erro grosseiro, ilegalidade ou inconstitucionalidade que autorize a intervenção judicial.

6. A revisão pretendida implicaria indevida interferência na discricionariedade da banca examinadora, em afronta ao princípio da separação dos Poderes.

IV. Dispositivo

7. Segurança denegada.

Dispositivos relevantes citados: CF/1988,
arts
. 2º e 37, II; CPC, art. 487, I; Lei nº 12.016/2009, art. 25.

Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 632.853, Rel. Min. Gilmar Mendes, Plenário, j. 23.04.2015; STJ,
AgRg
no
AREsp
506.521/PI, Rel. Min. Sérgio
Kukina
, Primeira Turma,
DJe
25.03.2015; TJBA, MS nº 8018666-92.2023.8.05.0000, Rel. Des. Carmem Lucia Santos Pinheiro, Seção Cível de Direito Público, pub. 18.04.2024; TJBA, MS nº 8033030-66.2023.8.05.0001, Rel. Des.
Lisbete
Maria Teixeira Almeida C. Santos, Seção Cível de Direito Público, pub. 14.05.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança n.º
8007368-35.2025.8.05.0000

impetrado por
ERIVALDO ALVES DE CARVALHO JUNIOR
e
KEVYN CERQUEIRA CARVALHO
,

contra ato reputado coator atribuído ao
SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA
e ao
DIRETOR GERAL DA FUNDAÇÃO GETÚLIO VARGAS - FGV
.

ACORDAM
os Desembargadores da Seção Cível de Direito Público do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
rejeitar a preliminar

aventada e, no mérito,
denegar a segurança
, extinguindo o processo, com resolução de mérito, e o fazem pelas razões que integram o voto d
o

eminente
relator.

Sala das Sessões, data registrada no sistema.

Presidente

Des. Antonio Maron Agle Filho

Relator